Tribunal: TJDFT
Processo: 0754000-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. EXCLUSÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. DEDUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS FACULTATIVAS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exclusão das parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento da base de cálculo da penhora é indevida, uma vez que elas não decorrem de imposição legal, sendo facultativas, diante da responsabilidade do próprio servidor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.